Tribunal: TJBA
Processo: 0501754-21.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501754-21.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDREA SANTOS DA COSTA Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, por não ter sido comprovada a redução da capacidade laboral da segurada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos, em especial o histórico clínico e cirúrgico da segurada, é suficiente para afastar a conclusão de laudo pericial que atestou a ausência de redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A concessão do auxílio-acidente pressupõe, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a existência de sequela consolidada que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. 4 - Embora reconhecido o nexo causal entre as patologias da autora e as atividades laborais, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual, constatando que após o tratamento cirúrgico e recuperação, a apelante apresentava "movimentos dos punhos preservados" e testes específicos para Síndrome do Túnel do Carpo negativos. 5 - Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), sua desconsideração exige a existência de provas robustas em sentido contrário, o que não se verifica nos autos, uma vez que toda a documentação médica apresentada é anterior à cirurgia ou do período imediato pós-cirúrgico, não havendo comprovação da persistência da redução da capacidade laborativa após a consolidação das lesões. 6 - A alegação de caráter progressivo da patologia não encontra respaldo probatório, e a realocação da autora para o setor de almoxarifado, por si só, não implica reconhecimento de redução da capacidade laborativa. 7 - Inexistindo prova do preenchimento de todos os requisitos legais, notadamente a redução da capacidade laboral, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 0501754-21.2019.8.05.0039, sendo parte(s) Apelante ANDREA SANTOS DA COSTA e parte(s) Apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça